Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO FALSA APRESENTADA POR CORRETORA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS RÉS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de tentativa frustrada de contratação de plano de saúde mediante apresentação de declaração falsa por corretora. A sentença reconheceu a inexistência de responsabilidade das empresas rés e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção de declaração falsa por corretora autônoma, no curso de tratativas para contratação de plano de saúde, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil das rés; e (ii) determinar se há nexo de causalidade entre as condutas das rés e os danos morais e materiais alegados pela autora, a justificar indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exige a presença de dano e nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor.
4. O conjunto probatório revela que a autora tinha ciência de que não preenchia os requisitos de elegibilidade ao plano de saúde pretendido, e que tentou contratar o serviço mesmo ciente da irregularidade.
5. A corretora responsável pela apresentação da declaração falsa não possuía vínculo jurídico ou de subordinação com as rés, atuando como autônoma e vinculada a empresa diversa, o que afasta a condição de preposta.
6. As rés agiram com diligência ao verificar a veracidade da documentação e impedir a consumação da contratação irregular, não se podendo imputar-lhes omissão ou falha na prestação do serviço.
7. A mera instauração de inquérito policial, posteriormente arquivado com absolvição da autora por insuficiência de provas, não configura, por si só, violação a direito da personalidade ou dano moral indenizável, ausente prova de abuso ou má-fé.
8. O exercício regular do direito de comunicar fato à autoridade policial não constitui ato ilícito, conforme reiterada jurisprudência.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento falso por corretora autônoma, sem vínculo de preposição com as fornecedoras, afasta a responsabilidade civil das rés por ausência de nexo de causalidade.'; "2. A tentativa de contratação de plano de saúde por pessoa sabidamente inelegível não gera dever de indenizar, mesmo diante de posterior instauração e arquivamento de inquérito policial."; "3. A notícia-crime apresentada com base em indícios, ainda que culmine em absolvição, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CDC, arts. 6o, VI, 12, 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965530, 0701666-08.2023.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 18.02.2025; TJDFT, Acórdão 1906406, 0728907-03.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, Súmula 608.